Tribunal: STF
Processo: RE 1550469
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “PLANO DE SAÚDE. EXAME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. 1. Recurso da ré contra a sentença que acolheu o pedido do autor, determinando que proceda à autorização e ao custeio de todas as despesas decorrentes de tratamento oncológico do autor, em especial do exame de PET/CT Scan, tornando definitiva a liminar concedida. 2. Recusa de cobertura que se revela injustificada. Inexistência de cláusula contratual proibindo o tratamento médico indicado, ou excluindo o exame solicitado. Recusa indevida, que se sobrepõe ao próprio objeto do contrato, que é o de preservar a saúde do paciente. 3. A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita em prol do contratante beneficiário, a fim de garantir sua saúde (art. 47, do CDC), e em observância à própria função social do contrato. 4. Incidência da Súmula n. 96 do TJSP. 5. Apelação da ré não provida” (fl. 2, e-doc. 19).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 28)).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o cerne da contrariedade a dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal) suscitada nas presentes razões recursais consiste justamente na pretensão de análise, por este Excelso Pretório, da aplicabilidade, ou não, da Lei n. 9.656/98, aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência” (fl. 5, e-doc. 34).



    Assevera que “o contrato de plano de saúde que beneficia o Recorrido foi firmado anteriormente à vigência da Lei n. 9.656/98” (fl. 8, e-doc. 34).



    Sustenta que “a Lei 9.656/98 somente é aplicada aos contratos celebrados posteriormente a sua vigência, e, ainda, àqueles pactuados anteriormente mas que foram regulamentados, e adaptados as novas disposições legais, a teor do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal; e artigo 6º, do Decreto-lei n. 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Como o contrato do Recorrido não foi adaptado, prevalecem as disposições constantes na avença” (fl. 9, e-doc. 34). 



    Ressalta que, “além da proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, frise-se que própria Lei n. 9.656/98 em seu artigo 35 dispõe que só se aplica a lei aos contratos adaptados ou contratados após a sua vigência, que se deu em 02.01.99” (fl. 13, e-doc. 34).



    Afirma que o “Tribunal de Justiça o Estado de São Paulo efetivamente julgou válida lei Contestada em face da constituição, em especial a Lei na 9.656/98, ao entender que esta se aplica aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência” (fl. 16, e-doc. 34).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    3. Após o julgamento do Tema 123 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em juízo negativo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura de exame PET-CT oncológico. Sentença de procedência. Acórdão anteriormente proferido, negando provimento ao recurso de apelação, apresentado pela parte requerida. Reexame da matéria do julgado anterior em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Recursos com repercussão geral. Tema 123 do Supremo Tribunal Federal. Manutenção do Acórdão anteriormente proferido. Ainda que haja o afastamento das disposições consumeristas e da Lei 9.656/98, prevalecem os princípios contratuais do Código Civil. Especial relevância ao princípio da boa-fé. Objetivo contratual da assistência médica comunica-se com a obrigação de buscar restabelecer a saúde dos pacientes. Se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também terão. A realização do exame confira apenas a continuidade do tratamento. Inteligência da Súmula 96 desta C. Corte. Recurso reapreciado, com manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior” (fl. 2, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    5. Em 28.2.2023, o recurso extraordinário foi admitido pela Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 55).



    Os autos vieram-me conclusos em 20.5.2025.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634-RG, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se essa tese de repercussão geral no processo em exame. O Tribunal de origem, além de decidir com fundamento na Lei n. 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, havendo outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:' 



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).''  



    '“Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).' 



    Ao julgar a controvérsia trazida no mencionado paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo aos celebrados antes da edição da Lei n. 9.656/1998, como se tem no voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski:



    “Aliás, no que tange a partes contratuais em situação de hipossuficiência, muito antes da Lei 9.656/1998 já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/1990), justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista.



    Quanto a este ponto, respeitado o entendimento da PGR, não vejo como possível entender seja vedada a aplicação retroativa da norma aos contratos celebrados antes de sua vigência, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a garantia do ato jurídico perfeito não impede a anulação de cláusulas contratuais com base no CDC. 



    Muito embora seja inequívoca a aplicação da Lei Consumerista aos planos de saúde, penso ser necessário que fiquemos vinculados ao tema objeto da presente Repercussão Geral, que nada diz respeito àquele diploma, mas apenas à aplicação no tempo da Lei 9.656/1998” (DJe 18.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 64.074/PB, enfatizei que “o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual que exclui a prestação de determinado procedimento médico com fundamento no Código de Defesa do Consumidor não descumpre o decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634” (Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, a Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre cobertura do plano de saúde com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, são fatos incontroversos a existência do contrato de plano de saúde desde 1987, que o autor possui câncer de pulmão em grau III avançado, diagnosticado em 12/03/2010, com possível progressão da doença para os ossos (abril de 2010). 



    O relatório médico acostado às fls. 32 indica que o autor foi submetido a lobectomia pulmonar (no lobo superior do pulmão direito) e quimioterapia e, para o tratamento oncológico adjuvante, foi solicitado o exame de ‘PET-CT’ oncológico para a constatação dos resultados obtidos com o tratamento quimioterápico, cuja cobertura foi recusada pela ré/apelante, pelo que, foi proposta a presente ação, com deferimento de liminar (fls. 53/54). 



    Embora o contrato de plano de saúde entre as partes tenha sido firmado antes da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, os fatos ocorreram sob a égide dessas normas, não existindo óbice para a respectiva aplicação, pois trata-se de contrato de execução continuada. 



    É certo que os planos de saúde podem estabelecer cláusulas limitativas referentes à extensão do objeto contratado. 



    Contudo, na hipótese dos autos, a ré, ao negar cobertura ao exame necessário à continuidade do tratamento da enfermidade de padece o autor (‘PET/CT’) conforme prescrição médica, negou-lhe o cumprimento do próprio objeto contratado. Estando o autor adimplente com as prestações do contrato celebrado com a ré, e tendo em vista que a ocorrência da doença (câncer) motivou a indicação do exame em questão (‘PET-CT’), para que lhe fosse assegurada a sua higidez e sua própria vida, incumbia-lhe o integral cumprimento de sua prestação na obrigação. 



    A alegação de que o procedimento não se encontra no rol da ANS, não afasta a obrigação do plano em custear os procedimentos determinados pelo médico do autor, diante dos argumentos já expostos e porque a Lei n. 9.656/98 não afasta a cobertura do exame e método e as normas protetivas encontradas no CDC, de tal modo que nenhuma resolução administrativa pode sobrepor-se à legislação pertinente ao tema. 



    Não há, assim, como se admitir a recusa ao custeio do exame ao apelado. 



    A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita à luz da razoabilidade e de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), de tal maneira que não seria lógico negar ao paciente tratamento e exames oncológicos recomendados por seu médico, que não foram refutados pela operadora do plano de saúde. 



    E com relação aos exames necessários para acompanhamento da paciente este Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 96, segundo a qual ‘havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento’. 



    Descabida, portanto, a recusa à cobertura do exame objeto da demanda e mesmo a todo o tratamento recomendado ao apelado, como bem ressaltou o MM. Juízo de origem” (fls. 5-6, e-doc. ).



    Conforme se verifica nesses fundamentos do acórdão recorrido, para rever o decidido nas instâncias ordinárias seria necessária a análise das cláusulas do contrato do plano de saúde e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Lei federal n. 9.656/1998) e reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 891.306-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.377.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.410.434-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Contrato de plano de saúde. Tratamento fora da rede conveniada. Cessão de direito ao reembolso de despesas médicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.505.819-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2024).



    9. Sobre a alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.'  



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora